Tribunal: TJDFT
Processo: 0704927-22.2025.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração em apelação cível. ação de reparação de danos materiais. contrato de compra e venda de imóvel. atraso na entrega da obra. pandemia da covid-19. caso fortuito ou força maior. termo de reserva. lucros cessantes. prequestionamento. ausência dos vícios do artigo 1.022 do código de processo civil. inconformismo. rediscussão da matéria. via inadequada. embargos conhecidos e rejeitados.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento à apelação interposta em ação de indenização por atraso na entrega de unidade imobiliária, mantendo a condenação ao pagamento de lucros cessantes e à restituição de valores pagos a título de juros de obra.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em (i) omissão ou contradição quanto à configuração de caso fortuito ou força maior decorrente da pandemia da COVID-19 e à definição do marco contratual para a entrega do imóvel; e (ii) contradição quanto aos critérios adotados para a fixação dos lucros cessantes, bem como se é necessário o prequestionamento expresso dos dispositivos legais invocados.
III. Razões de decidir
3. O acórdão embargado enfrentou expressamente as teses relativas à pandemia da COVID-19, afastando a configuração de caso fortuito ou força maior, bem como reconheceu a validade do termo de reserva como marco contratual para a definição do prazo de entrega do imóvel.
4. A insurgência quanto aos lucros cessantes revela inconformismo com o critério indenizatório adotado, sem indicação de contradição, omissão ou obscuridade no acórdão embargado.
5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, restringindo-se à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
6. Para fins de prequestionamento, é suficiente que a matéria tenha sido debatida no acórdão, nos termos do artigo 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. Dispositivo
7. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
_____

Dispositivo importante citado: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CC, art. 402.
Jurisprudência relevante citada: n/a.